Tribunal: TJDFT
Processo: 0759332-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. PLATAFORMA DE JOGOS DE APOSTA. SUSPENSÃO DE CONTA. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. NÃO COMPROVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES DE INADMISSÃO RECURSAL E DE INCOMPETÊNCIA REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo recorrido, condenando a recorrente à restituição do valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais em face da recorrente argumentando, em suma, que é usuário da plataforma de apostas da recorrente, que acumulava ganhos quando a sua conta foi suspensa, o impedindo de sacar o valor em sua conta que ultrapassava R$ 7.000,00, que tentou obter informações e resolver o problema, mas não teve sucesso.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 79093982). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 79093985).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da competência do Juízo, da aplicação do CDC e da procedência do pedido de restituição.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alega que o Juízo seria incompetente, em virtude da necessidade de perícia técnica e que não seria o caso de aplicação do CDC, pois a suspensão da conta do recorrido teria ocorrido antes da entrada em vigor da Lei n. 14.790/2023. Aduz que o recorrido não teria comprovado minimente o seu direito, que o saldo em sua conta não foi provado nem a ilegalidade da suspensão realizada, que foi demonstrada a ilicitude das apostas do recorrido com a utilização de múltiplas contas, que houve violação dos termos e condições de uso e que não há que se falar em dano material, pois o valor foi acumulado de forma ilegítima. Pleiteia a reforma da sentença para o reconhecimento da incompetência do Juízo, ou, o julgamento pela improcedência do pedido.
6. Em contrarrazões, o recorrido alega que a dialeticidade não teria sido observada. Defende que o Juízo é competente, pois não seria necessária prova complexa, que a relação é regida pelo CDC, que a recorrente detém acesso exclusivo às informações necessárias à elucidação do caso, que a suspensão da conta foi arbitrária, que haveria inconsistências na versão apresentada pela recorrente para justificar o bloqueio e que a recorrente estaria litigando de má-fé. Requer o não conhecimento do recurso ou a manutenção da sentença. Pleiteia ainda a condenação da recorrente por litigância de má-fé.
7. O recurso manejado contém impugnação aos fundamentos da sentença. Preliminar de inadmissão recursal rejeitada.
8. Como destinatário da prova, cabe ao juiz avaliar quais são as provas pertinentes para o julgamento do mérito, consoante previsto no artigo 371, do CPC. No caso dos autos, constata-se que carece de irregularidade o indeferimento da prova pericial, tendo em vista que a controvérsia quanto a legalidade da suspensão da conta do recorrido prescinde da realização de prova técnica. Preliminar de incompetência rejeitada.
9. Embora a recorrente sustente que a relação não seria de consumo por ser anterior à Lei n. 14.790/2023, que regulamentou detalhadamente a atividade de jogos de azar, a tese não encontra fundamento legal, pois, antes mesmo da entrada em vigor da referida lei, a natureza da relação existente entre as partes e o respectivo enquadramento nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos no artigos 2o e 3o do CDC atraem a incidência do CDC.
10. No mérito, constata-se que, a despeito de afirmar que o processo de suspensão da conta do recorrido foi legítimo e estaria fundado na violação dos termos de uso, a recorrente não se desincumbiu adequadamente do ônus da prova que lhe incumbia, no tocante a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de restituição reclamado pelo recorrido, consoante preconiza o art. 373, II, do CPC.
11. Nesse ponto, importa consignar que, independentemente de terem sido produzidos de forma unilateral, os documentos juntados pela recorrente não demonstram claramente a alegada violação aos termos de uso, impossibilitando a conclusão de que o recorrido teria acessado simultaneamente a plataforma de jogos através de outros perfis.
12. Além disso, não foi provado que o processo de suspensão da conta foi transparente e observou o direito à informação previsto no art. 6, III, do CDC, não havendo comprovação da notificação sobre a apuração de irregularidades de forma detalhada, tampouco foi dada oportunidade ao recorrido para manifestação em qualquer das suas etapas.
13. Ademais, impende observar que, não obstante conteste a existência de saldo na conta do recorrido no valor de R$ 7.000,00, a recorrente não nega que o recorrido havia acumulado saldo nem que tais valores foram objeto de constrição, atacando a falta de prova sem apresentar documentos contrários, mesmo dispondo das informações que eventualmente poderiam rechaçar o saldo indicado pelo recorrente, o qual, diante da suspensão repentina da conta, não dispunha de meios para comprovar a sua alegação.
14. Logo, resta evidente a correção dos termos da sentença proferida na origem.
15. Não há qualquer indício da prática de litigância de má-fé por parte da recorrente, razão pela qual resta afastada a imposição de multa pleiteada pelo recorrido.
16. Recurso conhecido. Preliminares de inadmissão recursal e de incompetência rejeitadas. Recurso não provido. Sentença mantida.
17. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.